Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713788-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: SUZANA RABELO BALBINO D E S P A C H O Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 16:24:17. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada